Tribunal: TJMT
Processo: 1001231-25.2020.8.11.0014
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001231-25.2020.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Pesca]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADVALDO ALVES GOUVEIA (APELANTE), CLAYTON DOS REIS SOUZA - CPF: 042.641.431-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOURIVALDO MACEDO DE SOUZA - CPF: 911.950.981-20 (APELANTE), LOURIVALDO MACEDO DE SOUZA - CPF: 911.950.981-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime ambiental. Pesca em período proibido e utilização de petrechos não permitidos. Nulidade da audiência de instrução e julgamento. Entrevista reservada. Primazia do mérito. Absolvição. Autoria não comprovada. Presença de outras pessoas no local. Ausência de perícia técnica. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes por pesca em período proibido [piracema] de espécies que devem ser preservadas e mediante petrechos não permitidos, sendo o primeiro a 1 (um) ano de detenção, e o segundo a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, ambos em regime aberto, visando a nulidade da audiência de instrução, absolvição e redução das penas.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) nulidade da audiência de instrução por violação ao direito de entrevista pessoal e reservada com a Defesa; 2) provas insuficientes para a condenação; 3) desproporcionalidade da pena-base.

III. Razões de decidir

Diante da perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória, cabe ao órgão julgador aplicar o princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o) em relação às questões preliminares.

Não há provas de que os apelantes tenham concorrido para a infração penal, ao considerar a presença de outras pessoas no local e a ausência de perícia técnica capaz de comprovar que os peixes apreendidos foram efetivamente pescados naquele momento, tampouco de identificar as espécies ou verificar o uso dos apetrechos [tarrafa e rede] na captura, de modo a tornar verossímil a versão de que somente estariam auxiliando na limpeza dos peixes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para absolver os apelantes.

Tese de julgamento:

Se não existem provas de que os apelantes concorreram para a infração penal, razão pela qual devem ser absolvidos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.605/1998, art. 34, parágrafo único, I e II; CPP, art. 158; CPP, art. 386, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP no 0001891-14.2009.8.11.0049, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 11.07.2017; TJSP, AP no 0000578-62.2017.8.26.0326, Rel. Des. Newton Neves, 16a Câmara Criminal, j. 22.08.2018; STJ, AgRg no RHC 117.540/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 19.05.2020; TJMG, AP no 1.0223.06.191549-0/001, Rel. Des. Fortuna Grion, 3a Câmara Criminal, j. 26.04.2010.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001231-25.2020.8.11.0014 - COMARCA DE POXORÉU

APELANTE(S): CLAYTON DOS REIS SOUZA

ADVALDO ALVES GOUVEIA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ADVALDO ALVES CORREIA e CLAYTON DOS REIS SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu, nos autos de ação penal (PJe no 1001231-25.2020.8.11.0014), que os condenou por pesca em período proibido [piracema] de espécies que devem ser preservadas e mediante petrechos não permitidos, sendo
o primeiro
a 1 (um) ano de detenção, e
o segundo
a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, ambos em regime aberto - art. 34,
caput
, parágrafo único, I e II, da Lei n.o 9.605/1998 - (ID 223442182).

Os apelantes suscitam nulidade da audiência de instrução e julgamento, por violação ao direito de entrevista pessoal e reservada com o defensor público. No mérito, sustentam que: 1)
“além de a prova técnica não ter sido produzida, não se verifica do inquérito policial alegação ou justificativa de dificuldade de qualquer natureza para produzi-la”
; 2) as provas de autoria seriam insuficientes; 3) não há fundamentação quanto ao aumento da pena-base na
“fração de metade”
.

Requerem o provimento para que sejam anulados os
“atos realizados na audiência instrutória, determinando-se a abertura da instrução para realizar nova audiência”
. Subsidiariamente, absolvidos e reduzidas as penas em relação ao segundo apelante (fls. 164 - ID 223442213).

Prequestionam
“as disposições do art. 158; art. 159; art. 162; art. 185, §5o, art. 210; art. 563, além das disposição do art. 93, inc. IX. CF/88”
.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE POXORÉU pugna pelo acolhimento da preliminar (fls. 185 - ID 223442217).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento parcial
“para readequar a pena Clayton dos Reis Souza”
, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Pesca em período proibido de espécies que devem ser preservadas e mediante petrechos não permitidos – art. 34, parágrafo único, I e II, da Lei n.o 9.605/1998 – Sentença Condenatória – Nulidade da audiência de instrução e julgamento, ausência de materialidade e de prova da autoria, falta de fundamentação do quantum de aumento da pena-base – Pedidos de nulidade da instrução, alternativamente, absolvição ou readequação da pena – Entrevista pessoal e reservada da defesa com o acusado gravada indevidamente e inobservância da incomunicabilidade das testemunhas – Irregularidades que não ensejaram prejuízo à defesa ou o comprometimento do magistrado – Julgados do TJMT – Nulidade da instrução processual elidida – Pesca em período proibido [Resolução CEPESCA no 2 de 5.8.2016] de espécies que devem ser preservadas [Dourado] e mediante petrechos não permitidos [tarrafa e rede] – Materialidade delitiva comprovada pelo auto de apreensão e exibição, boletim de ocorrência e depoimentos das testemunhas [policiais militares] – Peixes conhecidos na região [Cachara e Dourado] protegidos pelo período de piracema – Fato incontroverso – Presunção de legitimidade do auto de apreensão e exibição elaborado pelos policiais – Premissa do TJMT – Desnecessidade de perícia técnica – Decisão do STJ – Petrechos de pesca utilizados apreendidos no carro do agente – Pertencimento a terceiros não comprovado – Elementos coligidos demonstram a autoria – Legislação ambiental considera pesca todo o ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes – Atuação dos agentes, mesmo sob o pretexto de limpeza do pescado ilegal, enquadra-se na prática delitiva de pesca proibida – Condenação mantida – Aresto do TJMT – Dosimetria – Elevação da penabase em metade pelos maus antecedentes – Fração mais gravosa sem fundamento concreto – Necessidade de readequação da pena – Entendimento do STJ – Parecer pela rejeição da preliminar; no mérito, pelo provimento parcial do apelo para readequar a pena Clayton dos Reis Souza.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça e Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça à época - ID 233133671)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento, por violação ao direito de entrevista pessoal e reservada com a Defensoria Pública não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 14 de fevereiro do ano de 2.016, por volta das 22h00min, no "Córrego do Jácomo", zona rural deste município de Poxoréu/MT, os denunciados ADVALDO ALVES GOUVÊIA, vulgo "Nego", CLAYTON DOS REIS SOUZA, vulgo "Ferrugem" e LOURIVALDO MACÊDO DE SOUZA, vulgo "Lorim", na companhia de outros indivíduos não identificados, pescavam em período no qual a pesca é proibida, em razão da Piracema, ex vi do disposto no artigo 1° da Resolução n.o 02/2016 – CEPESCA, espécies (DOURADO) que deviam ser preservadas e espécies (CACHARA) em quantidades superiores as permitidas, bem como mediante a utilização de petrecho não permitido. [...]

Posto isso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA ADVALDO ALVES GOUVÊIA, vulgo "Nego", CLAYTON DOS REIS SOUZA, vulgo "Ferrugem" e LOURIVALDO MACÊDO DE SOUZA, vulgo "Lorim", como incursos no artigo 34, parágrafo único, incisos I e II, da Lei n.° 9.605/1998 [...]”
(Nayara Roman Mariano Scolfaro, promotora de Justiça - fls. 6 - ID 223441792)

O Juízo singular, em sentença oral, reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes:

“[...] Advaldo Alves Gouveia

Procedente a denúncia pena de 1 ano de detenção.

Clayton dos Reis Souza

Procedente a denúncia pena de 1 ano e 6 meses de detenção.

Regime inicial aberto. [...]”
(Darwin de Souza Pontes, juiz de Direito - ID 223442182)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Exibição e Apreensão (fls. 25 - ID 223441794), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Chrystian Jheimes dos Santos, policial militar (fls. 65 - ID 223441794), Marcelo de Lima Zeriani, policial militar (fls. 67 - ID 223441794), Lourivaldo Macêdo de Souza, corréu (fls. 43 - ID

223441794), e dos apelantes ADVALDO ALVES GOUVEIA (fls. 24 - ID 223441794) e CLAYTON DOS REIS SOUZA (fls. 30 - ID

223441794).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Chrystian Jheimes dos Santos e Marcelo de Lima Zeriani, o corréu Lourivaldo Macedo de Souza, e interrogado o apelante CLAYTON DOS REIS SOUZA (Relatório de Mídias - ID 223442195).

A revelia do apelante ADVALDO ALVES GOUVEIA foi decretada por não ter comparecido à audiência de instrução, embora devidamente intimado (fls. 123 - ID 223442182).

Os autos foram desmembrados em relação ao corréu Lourivaldo Macedo de Souza (fls. 158 - ID 223442208).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 14.12.2016, por volta das 22h00min, no “Córrego do Jácomo”, zona rural do município de Poxoréu/MT, os apelantes ADVALDO ALVES GOUVÊIA e CLAYTON DOS REIS SOUZA teriam pescado em período proibido, em razão da Piracema [art. 1o da Resolução no 02/2016 - CEPESCA], espécies [cachara] em quantidades superiores as permitidas e espécies [dourado] que deviam ser preservadas, bem como mediante a utilização de petrecho não permitido [tarrafa e rede].

Todavia, os elementos dos atos não se mostram suficientes para demonstrar que os apelantes foram os responsáveis pela pesca, visto que os policiais militares Chrystian Jheimes dos Santos e Marcelo de Lima Zeriani, informaram, em ambas as fases da persecução penal, que havia
“várias pessoas no local”
e
“algumas fugiram”
ao perceberem a chegada da guarnição, e não foram localizadas (ID 223441794/ ID 223442195).

Frisem-se que os próprios apelantes [Advaldo Alves Gouvêia e Clayton dos Reis Souza], na Delegacia e em Juízo, afirmaram que
“só estavam ajudando na limpeza dos peixes”
(ID 223441794/ID 223442195), de modo que não se pode concluir que tenham sido os autores do ato criminoso, notadamente ao considerar a presença de outras pessoas que se evadiram ao notar a chegada dos agentes policiais.

Ademais, não foi realizada perícia técnica para comprovar que os peixes apreendidos foram efetivamente pescados naquele momento, tampouco para identificar as espécies ou verificar o uso dos apetrechos [tarrafa e rede] na captura.

Com efeito, a prática de pesca com apetrechos específicos deixa marcas identificáveis e a ausência de perícia impede a identificação do método utilizado para capturar os peixes. Tratando-se de pesca em local proibido, mostra-se
“imprescindível a perícia conforme estabelece o art. 158 do Código de Processo Penal, o que comprovaria a captura por parte do réu dos peixes em local proibido e com uso de petrecho não permitido”
(TJSP, AP no 0000578-62.2017.8.26.0326 SP - Relator: Des. Newton Neves - 16a Câmara Criminal - j. 22.8.2018; STJ, AgRg no RHC 117.540/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - j. 19.5.2020).

Em situação semelhante, o e. TJMG decidiu:

“Tratando-se a pesca predatória de crime que deixa vestígios e inexistindo a perícia técnica para comprovar o espécime de peixe pescado e do mesmo modo a modalidade de pesca utilizada, a absolvição do apelante é medida que se impõe”
(AP no 1.0223.06.191549-0/001 - Relator: Des. Fortuna Grion - 3a Câmara Criminal - j. 26.4.2010)

Logo, não existem provas de que os apelantes concorreram para a infração penal, razão pela qual devem ser absolvidos.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver os apelantes da pesca em período proibido [piracema] de espécies que devem ser preservadas e mediante petrechos não permitidos, nos termos do art. 386, V, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024